Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007696-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA e AGREA DOS SANTOS IBRAHIM ALI e SAMIR IBRAHIM ALI
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1007696-24.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de nulidade da penhora.
Os agravantes alegam que há outros coproprietários do imóvel penhorado, e nenhum deles foi intimado.
Aduzem que é necessária a ciência deles não apenas da alienação, mas também da penhora para que possam apresentar defesa do quinhão de cada um.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o pedido de nulidade da penhora, proferido nos seguintes termos:
(...)
5. DA NULIDADE DA PENHORA OU A SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO, PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS.
6. O Código de Processo Civil não faz menção sobre precisar intimar os coproprietários a respeito da penhora de bem imóvel sobre condomínios. Assim, somente no que tange a respeito da alienação do bem se faz necessária a intimação dos coproprietários. Neste sentido:
(...)
7. Ainda, é essencial ressaltar a ausência de legitimidade do Executado em arguir defesa de direito alheio, em nome próprio, conforme prevê o art. 18 do CPC.
8. DA NULIDADE DA PENHORA COM BASE NO DIREITO DE PREFERÊNCIA.
9. No que tange ao direito de preferência, a norma legal do art. 504 do Código Civil, não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que não se trata de alienação voluntária, portanto, desnecessária a concordância dos coproprietários.
10. O texto do art. 843, §1 prevê:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.”
11. Evidente que o artigo condiciona somente aos coproprietários a preferência da arrematação do bem, não a penhora, inexistindo qualquer nulidade quanto a isso. (Id 125682163 - Pág. 92/93)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o imóvel não está em via de ser alienado. Ao contrário, foi determinado que o exequente providencie o endereço para intimação dos coproprietários no prazo de 15 dias, para que se manifestem sobre a preferência de alienar a quota-parte do imóvel.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator